Tribunal: TJDFT
Processo: 0725970-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONSTITUCIONAL. EXCLUSÃO DE NOTÍCIA SUPOSTAMENTE OFENSIVA PUBLICADA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de hipótese de publicação de notícia supostamente ofensiva à esfera jurídica da demandante na rede mundial de computadores.
2. O agravo interno versa a respeito da própria pretensão recursal articulada no agravo de instrumento. Assim, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, uma vez julgado o agravo de instrumento o agravo intgerno deve ser julgado prejudicado.
3. Na hipótese em deslinde é preciso sopesar o alcance legítimo do direito de informar, ponderando ponderando-o com a prerrogativa constitucional inerente à proteção da imagem, da intimidade e da segurança da agravante.
4. A restrição pretendida pela agravante, caso implementada, importaria em verdadeira desfiguração do núcleo essencial do direito fundamental à liberdade de expressão. Na hipótese, o bloqueio de acesso a qualquer notícia que faça menção à agravante equivaleria a aniquilar por completo a liberdade de informação.
5. Deve-se conferir maior peso, em casos como o presente, ao interesse da sociedade em tomar conhecimento de fatos que são de interesse público, pois estão ligados a investigações, conduzidas por autoridades públicas, em cujo contexto figuram informações a respeito de atos ilícitos.
6. Agravo Interno prejudicado.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido